Tribunal: STJ
Processo: 0005370-11.2003.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919518 - SP
(2025/0148971-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: IARA PAULO DE ANDRADE MENDES - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: ROSIMEIRE APARECIDA MENDES ALVES - SUCESSOR
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição
ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, o recorrente não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos
embargos, o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na
verdade, o reexame da matéria já decidida, a saber, a
inadmissibilidade dos recursos anteriores.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a0bec274-48b1-4a20-9fd8-110ded91818b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a0bec274-48b1-4a20-9fd8-110ded91818b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919518 - SP (2025
/0148971-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: IARA PAULO DE ANDRADE MENDES - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: ROSIMEIRE APARECIDA MENDES ALVES - SUCESSOR
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se
revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do
embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, o recorrente não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos embargos,
o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na verdade, o reexame
da matéria já decidida, a saber, a inadmissibilidade dos recursos
anteriores.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial manejados por
com o declarado propósito de reformar o acórdão de
Rosimeire Aparecida Mendes Alves
Documento eletrônico VDA53260376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 846cb970-6d9d-48c2-9986-be9fdeeeeccb

fls. 1.004/1.009, proferido à unanimidade por esta Primeira Turma, aresto que se apresenta
guarnecido pela seguinte ementa (fl. 1.004):

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Segundo a embargante, “houve omissão na r. decisão ao não conhecer do
agravo interno, tendo em vista que no Recurso Especial (e-STJ Fl.348/351) e Agravo em
Recurso Especial (e-STJ Fl.913/916), o Agravante apontou a necessidade de adequação do
termo final dos honorários advocatícios nos termos da
validada pelo
Súmula 111/STJ
a fim de que seja determinada a incidência dos honorários advocatícios
Tema 1.105/STJ,
” (fl. 1.016).
até a data da sentença concessiva do benefício
Recurso sem contrarrazões (fl. 1.030).
Embargos tempestivos e representação regular.
É o relatório.
VOTO
Consoante o
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do
embargante quanto à matéria já decidida.
Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "[o]s embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já
" (
Rel. Ministro Mauro Campbell
resolvida
EDcl no AgRg no REsp n. 1.990.855/AP,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
29/9/2022)
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA53260376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 846cb970-6d9d-48c2-9986-be9fdeeeeccb

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além
de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.961/RO
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO APONTADO VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
[...]
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada
omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente o apontado vício no aresto embargado, conforme exige o
do
art. 1.022
CPC.
[...]
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos,
apenas para majorar os honorários recursais.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.494.274/RO
Primeira Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

Na situação em análise, a recorrente não demonstrou existir nenhum dos
vícios que pudessem autorizar o emprego dos embargos, o que impossibilita o êxito do
recurso. A autora requer, na verdade, o reexame do julgado, insistindo em debater matéria
já decidida pelo colegiado, no caso, a inadmissibilidade dos recursos anteriores.
Enfim, certo é que os argumentos da embargante denunciam, tão somente, o
inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável e que busca reverter. A esse
propósito, porém, não se presta o recurso integrativo.
, não existindo omissão a suprir, a
dos
ANTE O EXPOSTO
rejeição
presentes aclaratórios é a medida que ora se impõe.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53260376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 846cb970-6d9d-48c2-9986-be9fdeeeeccb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.518 / SP
Número Registro: 2025/0148971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053701120034036183 53701120034036183
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IARA PAULO DE ANDRADE MENDES - SUCESSÃO
AGRAVANTE : ROSIMEIRE APARECIDA MENDES ALVES - SUCESSOR
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
WILSON MIGUEL - RS099858
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO -
DE TEMPO DE SERVIÇO
AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO
ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IARA PAULO DE ANDRADE MENDES - SUCESSÃO
EMBARGANTE : ROSIMEIRE APARECIDA MENDES ALVES - SUCESSOR
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54620418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: ffc9a6b6-40ff-4a82-8119-48974f8bd3bb

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: ffc9a6b6-40ff-4a82-8119-48974f8bd3bb